Tribunal: TJBA
Processo: 8035201-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035201-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE AGNALDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPICURU/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica. Manutenção da custódia cautelar. Pedido denegado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
paciente
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, cometido contra sua irmã idosa e deficiente, no interior da residência familiar, com uso de arma branca. A impetração alega a ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, e possível comprometimento mental do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:
(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP;

(ii) se há excesso de prazo na conclusão da fase investigativa que justifique a revogação da custódia cautelar;

(iii) se a alegação de comprometimento mental do paciente é suficiente, na ausência de laudo técnico, para justificar a substituição da prisão por tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, praticada no âmbito doméstico, contra vítima vulnerável, mediante emprego de arma branca, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado por confissão do paciente de intenção de cometer novos delitos contra outros familiares.

4. Não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa, estando o inquérito em fase de diligências complementares solicitadas pelo Ministério Público, dentro de prazo razoável.

5. A alegação de eventual enfermidade mental não foi acompanhada de qualquer elemento técnico ou laudo que justifique, de plano, a substituição da custódia cautelar por tratamento médico.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima e de seus familiares, conforme expressamente fundamentado pela autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.
Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A alegação de comprometimento mental, desacompanhada de prova técnica idônea, não justifica a substituição da prisão cautelar. 3. A existência de diligências investigativas em andamento e dentro de prazo razoável afasta a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 608.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/10/2020; STJ, HC 500.825/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/06/2019.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8035201-28.2025.8.05.0000, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
JOSÉ AGNALDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator